Tribunal: STF
Processo: HC 161518
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – TIPICIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG, no processo nº 0145.13.053948-2, condenou o paciente a 2 anos de reclusão, no regime aberto, e 10 dias-multa, considerado o crime do artigo 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003. Assentou materialidade e autoria, ante a prisão em flagrante e os depoimentos de policiais, no que relataram haver sido preso no momento em que exibia arma de fogo em via pública. Destacou a apreensão de 1 revólver calibre .38 e 5 munições. Considerou laudo pericial de eficiência da arma de fogo e confissão. Concluiu ausente erro de proibição, ressaltando ser advogado, com dever de conhecer a obrigatoriedade de documento válido para portar arma de fogo. Substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços comunitários, no recolhimento noturno e na proibição de frequentar locais em que são comercializadas bebidas alcoólicas. Reconheceu o direito de recorrer em liberdade.
    A Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação. Recurso especial foi inadmitido.
     No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o agravo em recurso especial nº 1.067.324.
    O impetrante sustenta a atipicidade da conduta. Diz que o paciente tinha autorização de porte de arma de fogo, reconhecendo que, à época, estava vencida. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a absolvição. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta, em 10 de março corrente, ao sítio do Supremo, revelou que a Segunda Turma, na Sessão Virtual encerrada em 12 de setembro de 2019, desproveu agravo em recurso extraordinário. O título condenatório transitou em julgado em 28 de agosto de 2020.
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais do paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar a pertinência de segredo de justiça. Retifiquem a autuação para constar, por inteiro, o nome.
    O artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 dispõe:
    […]
    Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
    Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
    […]
    A conduta, no que o paciente exibia, em via pública, revólver calibre .38 e 5 munições, revelada nos depoimentos dos agentes públicos, amolda-se à previsão legal. O Juízo ressaltou a existência de laudo pericial atestando a eficácia da arma e a confissão. 
    A legitimidade da conduta fica vinculada à regularidade do documento mediante o qual autorizado o porte. Verificado o vencimento, na data dos fatos, da permissão, surge configurado o crime. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator